Tribunal: TJDFT
Processo: 0727448-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI. INQUÉRITO POLICIAL INSTAURADO PARA APURAR SUPOSTO DELITO CONTRA A VIDA. DÚVIDA ACERCA DO ANIMUS NECANDI. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL. TRIBUNAL DO JÚRI. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.
1. Não havendo nos autos elementos para aferir que a acusada não tinha a intenção de matar a vítima, ou que ao menos não tenha assumido esse risco, a competência para apuração dos fatos deverá ser atribuída ao Tribunal do Júri.
2. Conflito Negativo de Jurisdição conhecido para declarar competente o Juízo Suscitante (Juízo da do Tribunal do Júri e da Vara dos Delitos de Trânsito da Circunscrição Judiciária de Sobradinho/DF).